Tribunal: TJPA
Processo: 0800167-97.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL APCRIM Nº.: 0800167-97.2024.8.14.0059 ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA APELANTE: RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA DESEMBARGADOR REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. RECONCILIAÇÃO ENTRE AS PARTES NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Raimundo Edson Rodrigues Borges Junior contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra mulher (art. 129, §§ 9º e 13º, do Código Penal, combinado com os arts. 5º e 7º da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se a condenação do apelante deve ser mantida, diante das alegações de insuficiência probatória e atipicidade da conduta, ou se a absolvição é cabível. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelos elementos constantes dos autos, como o boletim de ocorrência, o relatório de inquérito policial e as provas testemunhais colhidas durante o processo. O depoimento da vítima, confirmado em juízo, apesar de ter minimizado os fatos, corrobora a versão de que houve agressão física, consistindo em uma cabeçada desferida pelo apelante durante uma briga motivada por ciúmes. Testemunhos, como o da mãe da vítima, que relatou ter recebido foto da filha com o rosto machucado e mencionou outros episódios de violência, reforçam a narrativa acusatória. O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu ter agredido a vítima, o que fortalece as provas da materialidade e autoria do crime. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso. A reconciliação entre o casal não afasta a responsabilidade criminal do agressor. Diante do conjunto probatório, a tese de absolvição por atipicidade e insuficiência de provas não merece acolhimento, devendo ser mantida a condenação imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância, e sua reconciliação com o agressor não afasta a responsabilidade penal por lesão corporal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §§ 9º e 13º; Lei 11.343/2006, arts. 5º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; e STJ - AgRg no AREsp: 2430040 SP 2023/0277048-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800167-97.2024.8.14.0059

APELANTE: RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0800167-97.2024.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE:

RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR

DEFENSORA PÚBLICA:

JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. RECONCILIAÇÃO ENTRE AS PARTES NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Raimundo Edson Rodrigues Borges Junior contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra mulher (art. 129, §§ 9º e 13º, do Código Penal, combinado com os arts. 5º e 7º da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a condenação do apelante deve ser mantida, diante das alegações de insuficiência probatória e atipicidade da conduta, ou se a absolvição é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelos elementos constantes dos autos, como o boletim de ocorrência, o relatório de inquérito policial e as provas testemunhais colhidas durante o processo.

O depoimento da vítima, confirmado em juízo, apesar de ter minimizado os fatos, corrobora a versão de que houve agressão física, consistindo em uma cabeçada desferida pelo apelante durante uma briga motivada por ciúmes.

Testemunhos, como o da mãe da vítima, que relatou ter recebido foto da filha com o rosto machucado e mencionou outros episódios de violência, reforçam a narrativa acusatória.

O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu ter agredido a vítima, o que fortalece as provas da materialidade e autoria do crime.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso. A reconciliação entre o casal não afasta a responsabilidade criminal do agressor.

Diante do conjunto probatório, a tese de absolvição por atipicidade e insuficiência de provas não merece acolhimento, devendo ser mantida a condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância, e sua reconciliação com o agressor não afasta a responsabilidade penal por lesão corporal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §§ 9º e 13º; Lei 11.343/2006, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; e

STJ - AgRg no AREsp: 2430040 SP 2023/0277048-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0800167-97.2024.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE:

RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR

DEFENSORA PÚBLICA:

JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR
, por intermédio da Defensoria Pública/PA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §§ 9º e 13º, do Código Penal, combinado com os arts. 5º e 7º da Lei 11.343/2006 (id 21347227).

Segundo a denúncia, no dia 05/02/2024, por volta das 20h00, no município de Soure/PA, o apelante teria agredido fisicamente sua companheira, P.C.R.M., caracterizando sua conduta crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra mulher (id 21347184).

Inconformado com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, no qual, em suas razões, alegou insuficiência de provas para a condenação, pleiteando sua absolvição com base na atipicidade da conduta (id 21347249).

Nas contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso (id 21347254).

A Procuradoria de Justiça também opinou pelo não provimento do apelo (id 17001271).

É o relatório.

À revisão.

____________________________

VOTO

____________________________

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entendo que não assiste razão à defesa

A tese absolutória se funda na alegação de atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas nos autos, conforme o boletim de ocorrência (id 21347142), o relatório de inquérito policial (id 21347171), além das provas testemunhais colhidas durante o processo.

A vítima, em seu depoimento judicial, confirmou que houve uma briga motivada por ciúmes, durante a qual o réu lhe deu uma cabeçada, causando lesões em seu rosto (id 21347218 – 21347224).

Embora a vítima tenha minimizado os fatos em juízo, tal tentativa de atenuar a conduta do réu não é suficiente para justificar a absolvição, visto que outros elementos probatórios indicam a ocorrência da agressão.

O depoimento da mãe da vítima, Patricia Farias Ribeiro, corroborou com os fatos, relatando que a filha enviou uma foto de seu rosto machucado após a agressão, além de mencionar outros episódios anteriores de violência.

Ademais, o próprio recorrente afirmou, durante seu interrogatório, que no dia dos fatos houve um desentendimento de casal e, neste momento, teria desferido uma cabeçada na ofendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso
[1]
. Ainda segundo o Tribunal da Cidadania, mesmo que tenha havido reconciliação entre o casal, tal fato não exime a responsabilidade criminal do acusado[2].

Neste contexto, o depoimento da vítima, somado às demais provas nos autos, confirma a prática de lesão corporal em âmbito doméstico, não havendo razões para reforma da sentença condenatória.

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

2
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. 1. Não se vislumbra violação do art. 619 do CPP, porquanto o Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias, ao condenarem o réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, concluíram, com base no depoimento da vítima e das testemunhas, além de laudo pericial, os quais estão em consonância com os demais elementos dos autos, pela existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, de modo que a alteração do entendimento para absolver o réu demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n.º 7 do STJ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior "[a] reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior" (AgRg no HC n. 674.738/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021). 4. "De acordo com entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta" (AgRg no REsp n.º 1.973.072/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). 5. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. Nesse contexto, o pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula n.º 7/STJ. 6. Evidencia-se que as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias estão em total conformidade com a pacificada jurisprudência desta Corte, de modo que também incide à espécie a Súmula n.º 83/STJ. 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgRg no AREsp: 2430040 SP 2023/0277048-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Belém, 10/12/2024